Tribunal: TJDFT
Processo: 0710986-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. RECEBIMENTO DE APARELHO CELULAR SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ILÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR AUSÊNCIA DE DOLO IMPROCEDENTE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DA COISA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL (CP, ART. 44, § 3o). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Provadas a autoria, a materialidade e a origem ilícita do bem, rejeita-se a pretensão da defesa de absolvição, ante a presença do elemento subjetivo doloso, consoante o acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso.
2. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento.
3. A condição de reincidente do réu justifica a imposição de regime prisional inicial semiaberto, para a sua adequada retribuição e ressocialização.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável quando o réu, embora não seja reincidente específico, comete novo crime durante cumprimento de pena em regime aberto por delito anterior.
5. Recurso conhecido e desprovido.